Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709985-86.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: THIAGO CESAR MORAIS BARROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO CESAR MORAIS BARROS em face do acórdão n. 1986602. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça para manifestação, na qualidade de custos legis. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator